Tribunal: TJSP
Processo: 1001999-18.2016.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL E MORAL – VALOR DO CAPITAL SEGURADO – ADEQUAÇÃO DE ACORDO COM O QUE PREVISTO NA APÓLICE, CONCERNENTE A 24 VEZES O SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SEGURADO, FALECIDO – RECONHECIMENTO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZAAÇÃO – COMPENSAÇÃO INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I- Comprovado que o capital segurado é equivalente a 24 vezes o

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL E MORAL – VALOR DO CAPITAL SEGURADO – ADEQUAÇÃO DE ACORDO COM O QUE PREVISTO NA APÓLICE, CONCERNENTE A 24 VEZES O SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SEGURADO, FALECIDO – RECONHECIMENTO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZAAÇÃO – COMPENSAÇÃO INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I- Comprovado que o capital segurado é equivalente a 24 vezes o salário do funcionário segurado (R$ 14.000,00), a indenização devida há que considerar tal valor como parâmetro;
II- A recalcitrância no pagamento da indenização securitária, por si só, não é fator caracterizador de dano moral compensável.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000082846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001999-18.2016.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante BRADESCO
VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., é apelada MARIA INÊS DE MOURA MIRANDA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001999-18.2016.8.26.0581
2- Voto no 42.184
2
Apelação No 1001999-18.2016.8.26.0581
Apelante
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Apelada
: MARIA INÊS DE MOURA MIRANDA
Interessadas : CITROSUCO S/A AGROINDUSTRIA; AON HOLDING
CORRETORES DE SEGUROS LTDA.
Comarca
: São Manuel 1a Vara
Juiz(a)
: Ítalo Fernando Pontes de Camargo Ferro

V O T O No 42.184
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS INDENIZAÇÃO
DANO MATERIAL E MORAL
VALOR DO CAPITAL
SEGURADO
ADEQUAÇÃO DE ACORDO COM O QUE
PREVISTO NA APÓLICE, CONCERNENTE A 24 VEZES O
SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SEGURADO, FALECIDO

RECONHECIMENTO

DANO
MORAL
NÃO
CARACTERIZAAÇÃO

COMPENSAÇÃO
INDEVIDA

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I- Comprovado que o capital segurado é equivalente a 24 vezes o
salário do funcionário segurado (R$ 14.000,00), a indenização
devida há que considerar tal valor como parâmetro;
II- A recalcitrância no pagamento da indenização securitária, por si
só, não é fator caracterizador de dano moral compensável.
MARIA INÊS DE MOURA MIRANDA ajuizou ação de
procedimento ordinário frente a CITROSUCO S/A AGROINDÚSTRIA e
AON
HOLDINGS
CORRETORES
DE
SEGUROS
LTDA.,
que
denunciaram à lide BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.
A r. sentença de fls. 433/439, cujo relatório ora se adota e em nada
modificada por força dos embargos declaratórios opostos, rejeitados às fls.
449/450 , julgou parcialmente procedente a ação para condenar Bradesco Vida
e Previdência S/A ao pagamento da indenização securitária no importe de R$
130.000,00, devidamente atualizado, com correção monetária pela tabela prática
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a contar do evento morte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001999-18.2016.8.26.0581
2- Voto no 42.184
3
(26.09.2011), e juros de 1% a contar da citação (art. 405 do CC), até a data do
efetivo pagamento, além de indenização por danos morais no importe de R$
20.000,00, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta
data (Súmula 362 do STJ).
Inconformada, apela Bradesco Vida e Previdência S/A almejando a
reforma do decisum (fls. 454/461). Alega, em síntese, que não teve ciência sobre
o sinistro, não havendo qualquer prova de pedido administrativo, não podendo
ser responsabilizada pela ausência de regulação de sinistro ou eventual
pagamento indenizatório, já que sequer foi provocada antes da propositura da
ação, além de pugnar pelo afastamento da condenação atinente aos danos
morais, vez que não pode ser penalizada em pagar danos morais por
desconhecer o sinistro em data anterior à propositura da ação, devendo ser
imputada a indenização por dano moral a quem deu causa ou que seja reduzido
o valor, tudo a ensejar, pois, o provimento recursal.
A apelada apresentou contrarrazões, batendo-se pela manutenção da
sentença e improvimento do apelo (fls. 468/484).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento.
É fato incontroverso nos autos que Santo de Jesus Miranda, falecido,
firmou com a seguradora Bradesco Vida e Previdência S/A, por meio de sua
empregadora (Citrosuco S/A Agroindústria) e de corretora de seguros, o
contrato de fls. 311/405, tendo como estipulante a corré Votorantim Industrial.
Ocorre que a autora requer a condenação da ré em lhe indenizar pelos
danos materiais e morais estabelecidos, o que foi feito pela r. sentença de fls.
433/439, tendo a seguradora interposto o presente recurso. E o fez com razão,
como se verá.
Com efeito, analisada a documentação acostada aos autos, restou
demonstrado que muito embora não tenha a autora provocado a seguradora na
esfera administrativa, só o fazendo por meio da presente ação, tem ela razão ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001999-18.2016.8.26.0581
2- Voto no 42.184
4
postular a respectiva indenização securitária, mas não nos moldes contidos na
inicial, respeitando-se o que estabelecido na apólice contratada.
Ora, tal como consta à fl. 412, o capital segurado, no caso do segurado
falecido, estava limitado a 24 vezes o valor do salário do “de cujus” (fl. 311),
isto é, 24 vezes R$ 990,00, totalizando R$ 14.400,00, não havendo que se falar,
pois, na adoção do valor do limite máximo de R$ 130.000,00, como
equivocadamente constou do “decisum”, com correção monetária a partir da
data do sinistro pela tabela prática do TJSP e com juros de mora de 1% ao mês
até a data do efetivo pagamento.
No que concerne à indenização por danos morais no importe de R$
20.000,00, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta
data (Súmula 362 do STJ), vê-se que restou também equivocado.
Já quanto ao pedido de condenação da seguradora ao pagamento de
compensação por dano moral, sabido é que a recalcitrância no cumprimento da
obrigação, sem que haja prova de má-fé e de que tal fato tenha acarretado
alteração psíquica ao segurado autor, que superem aqueles naturais de violação
de direitos creditórios, não constitui qualquer ofensa moral compensável, razão
pela qual tal pleito resta indeferido.
E diante do resultado da demanda, como foram dois os pedidos da
autora, um referente ao dano material e outro ao moral, sendo acolhido apenas
um deles e não na medida desejada, de rigor reconhecer a incidência à espécie
da sucumbência recíproca, pelo que, neste passo, resta modificada a r. sentença
no que se refere à distribuição dos ônus sucumbenciais, não havendo que se
falar à espécie em majoração do percentual dos honorários advocatícios, eis que
fixado em seu valor máximo na sentença.
Posto isto, dou parcial provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator